Tribunal: TJDFT
Processo: 0748990-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748990-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DJALMA FRANCISCO SILVA BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda. em face da r. decisão (ID 66292119, pág. 455 a 457) que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade movida em desfavor de Djalma Francisco Silva Bandeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar “a imediata retirada do demandado do quadro social, oficiando-se nesse sentido à JUCIS-DF - Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.”. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 5/3/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 227891773, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator